Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603574-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603574-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ZENI JULIANO - PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ZENI JULIANO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ZENI JULIANO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781446
06/12/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.915

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603574-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ZENI JULIANO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ZENI JULIANO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS
FINAIS. FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
REALIZADAS COM SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK
PAGAS COM “OUTROS RECURSOS”. VALOR ABSOLUTO MÓDICO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONTAS FINAIS RETIFICADORAS.
PRECLUSÃO. DOCUMENTOS QUE SÓ PODEM SER CONHECIDOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise
das contas.

2. A ausência de notas fiscais emitidas para o CNPJ da campanha do
candidato referentes à prestação de serviços de impulsionamento de rede
social, impede a comprovação de natureza do gasto eleitoral em benefício
de sua campanha, o que pode constituir irregularidade de natureza grave,
vez que a transparência e confiabilidade das contas de campanha
apresentadas podem ser afetadas e conduzir à desaprovação das contas.
Num. 43781446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

No entanto, verificada que a irregularidade representa valor absoluto
módico, ou seja,inferior a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é passível de ensejar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser considerada falha formal, e enseja a aposição de
ressalva, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

4. A documentação apresentada a destempo, deve ser apta efetivamente
a comprovar o gasto eleitoral, para ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. No presente
caso.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ZENI JULIANO, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, as contas
finais foram entregues em 04/11/2022, de forma intempestiva, em desacordo com o prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019 e prestação de contas final retificadora entregue e
confirmada em 01/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43431104).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
Num. 43781446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43518959), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID’s 43526176 e 43526171),
solicitou dilação de prazo para juntada de documentação, vindo a fazê-la (documentos sob ID’s
43534640 e 43534751) e em 01/03/2023, apresentou prestação de contas final retificadora,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43535004).

Em parecer de contas de diligências complementar (ID. 43540792), emitido em
07/03/2023, a área técnica identificou despesa declarada no valor de R$ 370,00, com
impulsionamento de conteúdos, porém ausente de nota fiscal eletrônica disponível no site do TSE
DivulgaCandContas (emitidas para o CNPJ de campanha do candidato). Assim sendo, apontou a
necessidade de esclarecimentos por parte do prestador e/ou a reapresentação da prestação de
contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, mediante prestação de
contas retificadora.

Intimado do parecer de contas de diligências complementar, o prestador se
manifestou juntando documentos e extrato da prestação de contas final retificadora (ID.
43547301).

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43548675), datado de 16/03/2023, a área
técnica manifestou-se pela desaprovação das contas em razão do item 6: “(...) detectados
registros com gastos referentes a despesa com impulsionamento de conteúdos com FACEBOOK
no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com apresentação dos boletos bancários.
Não foram apresentadas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor dos serviços”.

Ainda, opinando pela aposição de ressalvas, em relação aos itens 1.1.2: entrega da
prestação de contas final fora do prazo fixado pelo art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, e; 9.2: atraso da abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, vez que extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ.

Em 20/03/2023, demais documentos referentes à prestação de contas retificadora
foram automaticamente juntados ao sistema PJE (ID’s 43550226 e seguintes).

Em 28/03/2023, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
, vez que houve omissão de gastos de impulsionamento de conteúdo (item 6), com a
determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 32, VI, 79, caput
e §1º, da Res. TSE n.23.607/2019. (ID 43558384).

Em virtude, dos documentos juntados em 20/03/2023 (ID’s 43550226 e seguintes),
fez-se a nova remessa dos autos à área técnica, que manteve sua análise pela desaprovação
das contas, nos mesmos moldes do parecer técnico conclusivo emitido anteriormente (ID.
43548675).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente

Da apresentação contas retificadoras intempestivamente.

De forma preliminar, faz-se necessário ressaltar que nas ações de prestação de
Num. 43781446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada
tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, o
faz de modo insuficiente, como no caso em questão, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
Num. 43781446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores, na medida em que essa medida implicaria enriquecimento ilícito da
União, situação contrária ao direito.

No caso em comento, verifica-se que a documentação juntada posteriormente à
emissão do parecer técnico conclusivo não teve o condão de alterar a situação da prestação de
contas, em sede de parecer técnico complementar (ID. ID. 43548675), o que, por conseguinte,
implica no não afastamento das respectivas irregularidades.

Quanto ao mérito, a função precípua da prestação de contas é viabilizar a
fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo
Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ZENI JULIANO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 312 votos e por ele foi declarada a receita de R$ 3.450,00
compostos da seguinte forma:

Num. 43781446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43548675):

1.1.2. Entrega da prestação de contas final fora do prazo fixado pelo art. 49º,
caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Assim sendo, nos termos do caput, do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/20:
“(...As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições)”.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em apreço, verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas final foi excedido em 03 (três) dias, vez que houve a entrega e respectiva
confirmação em 04/11/2022, ou seja, poucos dias de atraso, sendo que tal impropriedade não
teve o condão de causar prejuízo à transparência e análise das contas de campanha.

Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem
natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43781446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022 – grifos
acrescidos)

Neste contexto, entende-se que o atraso em comento, trata-se de mera
impropriedade formal que não comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas de
campanha, sendo que, isoladamente analisada, enseja a mera aposição de ressalvas.

6. Gastos referentes a despesa com impulsionamento de conteúdos com
FACEBOOK no montante de R$ 370,00

Conforme se depreende dos pareceres de diligências complementar (ID. 43540792)
e técnico conclusivo (ID. 43548675), foram constatadas despesas realizadas com
impulsionamento de conteúdos com FACEBOOK, no montante de R$ 370,00, sem a regular
apresentação das respectivas notas fiscais eletrônicas emitidas pelos prestadores de serviços,
apresentando-se somente boletos bancários:

Num. 43781446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

No caso em comento, verifica-se que o candidato, além dos boletos bancários,
apresentou recibos emitidos pela empresa Facebook, juntados sob (ID’s 43547302, 43547303 e
43547304), os quais continham somente a informação dos respectivos valores pagos à
prestadora de serviço, ausentes demais informações mínimas, tais como descrição dos serviços
e quantidade de créditos utilizados, e, portanto, em desacordo com o disposto no art. 60 da Res.
TSE nº 23.607/2019:

Num. 43781446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
. (...) (grifos acrescidos)

Neste sentindo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.2. As despesas com impulsionamento de conteúdo devem ser
contabilizadas e comprovada a sua utilização, através da apresentação de
documentos fiscais idôneos. No caso, o único anúncio encontrado não
comprova a efetivação da despesa registrada, tampouco a liquidação integral
do gasto pela prestadora, porquanto emitido em valor inferior ao total
registrado.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

Somado a este fato, a equipe técnica pontuou que não houve efetiva comprovação
da despesa realizada com impulsionamento de rede social, vez que em consulta ao site do TSE
DivulgaCandNotas, constatou-se a inexistência de notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ
da campanha do candidato. Ademais, não foram apresentados os relatórios solicitados referente
ao histórico de pagamentos e cobranças de anúncios do Facebook, para averiguação do valor
Num. 43781446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

gasto no período de impulsionamentos e/ou notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa
fornecedora.

Assim sendo, em que pese a despesa tenha sido declarada pelo candidato na
prestação de contas, fato é que, mediante apresentação dos boletos bancários e recibos
juntados, somente foi possível constatar os valores que foram gastos com impulsionamento de
conteúdo junto ao Facebook, os quais podem também serem verificados no extrato bancário da
conta “Outros Recursos” (ID. 43550383).

Deste modo, ante a ausência de notas fiscais emitidas pela empresa Facebook
para o CNPJ da campanha do candidato, verifica-se que a natureza do gasto eleitoral em
benefício de sua campanha não está devidamente comprovada, o que, em tese, constitui
irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e confiabilidade das contas de
campanha apresentadas podem ser afetadas.

Todavia, considerando que a irregularidade se refere a valor absoluto módico (R$
370,00), há de se aventar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o caso em comento.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTANCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021 – grifos acrescidos).

Num. 43781446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:00

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação de gasto eleitoral
configura irregularidade e, caso o recurso utilizado seja proveniente de fonte
pública, impõe a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. No caso,
admite–se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.

(...)

4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023 – grifos acrescidos)

Deste modo, verifica-se que a irregularidade apontada, devido seu valor absoluto
módico, quando analisada isoladamente, não teve o condão de comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas apresentadas, comportando a aplicação de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para promover a aprovação das contas com ressalvas.

Outrossim, considerando que o recurso utilizado para pagamento do Facebook é
proveniente da conta bancária “Outros Recursos” (ID. 43550383), e constatado que houve
pagamento do valor da despesa declarada, ou seja, R$ 370,00, não há se falar em devolução ao
Tesouro Nacional, vez que não há enquadramento às hipóteses previstas no art. 79 da Res. TSE
n. 23.607/2019.

9.2. Atraso da abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

Num. 43781446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:01

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 26/08/2022, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 1 (um) dia, nos termos do disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e
a efetiva análise das contas. Precedente.

Num. 43781446 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:01

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 1 (um) dia, sem ter ocasionado prejuízo
à análise e à transparência das contas, sendo possível, in casu, a mera aposição de ressalva,
quanto a essa irregularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentada por ZENI JULIANO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603574-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ZENI JULIANO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ZENI JULIANO - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781446 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:01

Num. 43781446 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:14:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617145069500000042739513
Número do documento: 23120617145069500000042739513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:10:01